Tribunal: TJSP
Processo: 1043986-55.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL.
- Propaganda enganosa promovida pela ré que ensejou no ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo pela instituição fiduciária, além de ter o consumidor seu nome negativado.

- Diante da comprovação de vício da prestação do serviço, deve ser acolhido o pleito de ressarcimentos dos valores pagos, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

DANO MORAL
– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, tem-se que a indenização arbitrada deve ser mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2o, do CPC:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.